Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-55.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-55.2024.8.14.0076

APELANTE: NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800244-55.2024.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE/APELADO: NILO DO NASCIMENTO PALMEIRA OU NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS MAJORANTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Nilo do Nascimento Palmeira e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), fixando a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 87 (oitenta e sete) dias-multa. A defesa sustentou a ausência de fundamentação concreta para o aumento de 50% (cinquenta por cento) na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou o aumento da pena-base, sob argumento de que o juízo de origem deixou de valorar negativamente vetores relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o aumento da pena-base, diante da valoração negativa de novas circunstâncias judiciais; (ii) determinar se o aumento de 50% aplicado na terceira fase da dosimetria, com base em causas majorantes, foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser elevada quando constatada a presença de circunstância judicial desfavorável não valorada na sentença, como no caso das circunstâncias do crime, evidenciadas pela realização do roubo em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, com risco à integridade de diversas pessoas.

4.

A circunstância judicial dos antecedentes não pode ser valorada negativamente na primeira fase quando já considerada na segunda fase para fins de reincidência, sob pena de
bis in idem
.

5.

A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, conforme estabelece a Súmula 443 do STJ. A mera existência de mais de uma causa de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) não justifica, por si só, a aplicação da fração máxima de 1⁄2 (metade).

6.

Ausente fundamentação concreta que demonstre maior gravidade ou reprovabilidade na prática das majorantes, deve-se aplicar o aumento na fração mínima legal de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa provido.

8.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser majorada na segunda instância quando constatada circunstância judicial desfavorável não valorada na sentença, desde que com fundamentação idônea.

2.

É vedada a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria se já considerada a reincidência na segunda fase.

3.

A aplicação de fração superior ao mínimo legal nas causas de aumento exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.09.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

à do MINISTÉRIO PÚBLICO e
PROVIMENTO
à de NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO reformando a pena e fixando em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800244-55.2024.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ACARÁ/PA

APELANTE/APELADO: NILO DO NASCIMENTO PALMEIRA OU NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
NILO DO NASCIMENTO PALMEIRA
e pelo Órgão Ministerial

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Acará/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias de multa, regime inicial fechado (ID nº 23534833). A sentença fundamentou-se na comprovação da autoria e materialidade do delito, com base em confissões dos réus, depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, além da aplicação de causas de aumento de pena, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo (ID nº 23534833).

Na sentença, o juiz fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão) e aplicou aumento de 50% por causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II e V, do CP, considerando o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas.

O Ministério Público recorreu (ID nº 23534836) pleiteando a reforma da dosimetria em sua 1ª fase, sustentando que a pena-base fixada ao réu
NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO
, vulgo “Cavalo”, foi aquém do adequado, apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis, requerendo sua elevação ao patamar médio do tipo penal.

Foi apresentada contrarrazões pela defesa pugnando pelo improvimento do recurso (ID nº 31273606).

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 23534858), argumenta que a sentença violou o princípio da proporcionalidade, ao aplicar aumento máximo (50%) sem demonstrar razões específicas para tal exasperação, o que, segundo a Súmula 443 do STJ, exige fundamentação concreta para exceder o patamar mínimo de aumento.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 23534861), sustentou que a sentença está correta, destacando que as causas de aumento foram devidamente consideradas e que a aplicação da fração de 1/2 (metade) está alinhada com a gravidade do crime, incluindo o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Ressaltou ainda que a jurisprudência reconhece a possibilidade de exasperação da pena com base na multiplicidade de causas de aumento, desde que haja justificativa concreta.

Em manifestações o Órgão Ministerial do 2º grau (ID’s nº 23663041 e 33067519), sustenta que a aplicação da fração de aumento de 50% (cinquenta por cento) está compatível com a gravidade do crime, incluindo o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, e que a jurisprudência não impede a exasperação da pena com base na multiplicidade de causas de aumento, desde que haja justificativa, bem como que deve ser provido o recurso do Ministério Público para modificação da reprimenda em sua 1ª fase.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da apelação do Órgão Ministerial:

1.1.

Do redimensionamento da pena:

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada a pena-base do delito.

Conforme trecho da sentença a Magistrada considerou tão somente o vetor culpabilidade como negativo:

“Em estrita observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de cada réu.

1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é desfavorável, posto que o réu portava arma de fogo, elevando o grau de reprovabilidade da conduta. Não possui
maus antecedentes
. Sua
conduta social
e sua
personalidade
não foram auferidas nos autos, pelo que deixo de analisar. Quanto aos
motivos
, às
circunstâncias
às
consequências
do crime, foram comuns a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.”

O apelante aponta como falha o fato de que as vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime,
não foram efetivamente valoradas
na dosimetria.

Contudo, entendo haver
parcial razão
.

Com efeito, no exame da circunstância judicial
antecedentes
, não se mostra juridicamente viável a sua valoração negativa, sob pena de incidir em
bis in idem
. Isso porque, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (ID nº 23534831), consta apenas um processo com trânsito em julgado — de nº 0000961-47.2017.8.14.0076 — o qual já foi devidamente considerado na
segunda fase da dosimetria
para fins de reconhecimento da
reincidência
, não podendo, portanto, servir novamente para agravar a pena-base.

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
entendo que merece ser valorada negativamente. Explico.

Analisando as provas constantes dos autos, verifico que restou evidenciado que o delito ocorreu em estabelecimento comercial, em plena atividade e na presença de clientes e funcionários
.
Tal contexto evidencia a maior ousadia e reprovabilidade da conduta do Recorrente, uma vez que inicialmente se passou por cliente, além de ter exposto a risco a integridade e a vida de todas as pessoas presentes. Ressalte-se que essa conclusão encontra respaldo na prova oral produzida, com depoimentos firmes e coerentes das vítimas Elizabeth de Souza Barroso e Elional Silva da Costa, bem como dos Policiais Militares Raimundo Nazareno Brito de Carvalho, Renato Rocha dos Santos Pinto e Breno Mauricio dos Santos Silva, que descreveram de forma harmônica o
modus operandi
do agente e seu comparsa e o ambiente escolhido para a prática do ilícito.

Dessa forma, reformo a sentença e fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa
.

Na
segunda fase,
a Magistrada compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa
.

2.

Da apelação de Nilo Palmeiras do Nascimento:

2.1.

Redução do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas em sentença:

Pretende o Apelante a diminuição do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas na sentença (1/2), requerendo a aplicação correta do aumento de pena.

Adianto que
merece prosperar
.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado mencionou a existência de duas causas de aumento (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima), aplicando a fração de 1/2 (metade):

“

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Verifico que incide as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, II e V, do CPB (A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), pelo que aumento a pena em 1⁄2, sendo, portanto, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Deixo de considerar a causa de aumento de pena referente à arma de fogo, posto que foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multas.”

Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
" (
Súmula
n.
443
do STJ).

No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu sem fundamentação, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação.

Assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de
roubo
, praticado em concurso de pessoas com emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, restando suficiente a fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena na terceira fase.

Nesse sentido:

DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA

443
/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS. (...) 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na
Súmula

443
desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de
roubo
, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (
Súmula

443
/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/09/2020).

Assim, considerando que a nova pena-base fixada nesta instância recursal foi de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, e aplicando a fração de 1/3 (um terço), fixo em definitivo a reprimenda em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
à do Ministério Público e
PROVIMENTO
à de NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO reformando a pena e fixando em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026